Tribunal: TJMT
Processo: 1013426-79.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013426-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Contra a mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO AGUIAR - CPF: 019.286.501-39 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara Criminal de Primavera do Leste (IMPETRADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), KEIT BULSING OLIVEIRA - CPF: 040.127.031-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA PRÁTICA DE INJÚRIA (ART. 140,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) E LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL). REQUERIMENTO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
IMPROCEDÊNCIA
. SOMENTE SE ADMITE OBSTRUIR PREMATURAMENTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL QUANDO SE CONSTATAR, DE PLANO, INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA, ATIPICIDADE DA CONDUTA, HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGADA NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
DESCABIMENTO
. FASE EMBRIONÁRIA DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL, ANTERIOR À FASE PROCESSUAL, ESTA MARCADA PELO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ARGUIDA TESE MERITÓRIA DE
AGRESSÕES RECÍPROCAS
.
INVIABILIDADE.
VIA ESTREITA DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ARGUMENTO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
DESPROVIMENTO
. PRESENÇA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA
.

1.

“Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ‘[o] trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito’ (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/6/2017).” (...) (AgRg no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

2.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF). Precedentes do STJ.’ (RHC 111.891/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019).” (...) (AgRg no RHC n. 153.476/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

3.

“O argumento de que o fato narrado não passou de mero entrevero entre a vítima e o paciente, com lesões ínfimas e recíprocas, somente pode ser verificado mediante o amplo exame dos elementos fático-probatórios, providência inadmissível na via estreita do
habeas

corpus
, mormente nessa fase embrionária da ação penal.” (...) (RHC n. 55.030/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 29/6/2015).

4.

Pelo que se verifica da documentação acostada, a preventiva do paciente se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública e na segurança da vítima, para garantir sua integridade física e psicológica, sobretudo pelo depoimento da vítima e do policial que acompanhou a apreensão, indicando que as agressões, até onde se tem notícia, foram desmotivadas.

5.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Macedo Aguiar
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 2ª vara criminal de Primavera do Leste/MT
(ID 171494651). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática de injúria (art. 140,
caput
do Código Penal) e lesão corporal em violência doméstica por razões do sexo feminino (art. 129, § 13º do Código Penal), consoante autos 1005169-51.2023.8.11.0037.

Ademais, indica que a prisão preventiva seria nula, em razão de supostamente ter sido
negado o direito do impetrante em conversar com o autuado
antes da audiência de custódia. Não obstante, alega que as
agressões foram mútuas
, tendo a vítima as iniciado sob o estado de embriaguez.

De outro lado, assevera que a decisão constritiva foi expedida
sem fundamentação válida
, de maneira que seria antecipação da pena,
violando o princípio da homogeneidade
. Ainda, indica que
os requisitos da preventiva não se fazem presentes
, além de que o paciente possuiria
predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer o
trancamento da ação penal pela ausência de justa causa
. Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida em plantão (ID 171494665). Ato contínuo, as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 172404205). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 172453187).

V O T O R E L A T O R

A defesa requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Porém, é sabido que tal pleito é medida excepcional a ser eventualmente reconhecida neste
writ
, quando restar comprovado, de plano, alguns de seus requisitos, conforme jurisprudência pacífica:

(...) Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "[o]
trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano
,
a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito
" (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/6/2017). (...) (AgRg no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe de 28/6/2023
).

Diferentemente do que delineado pelo impetrante, a materialidade se mostra presente, bem como existem indícios mínimos de autoria por parte do paciente pela suposta prática de lesão corporal em violência doméstica por razões do sexo feminino, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que lá diligenciaram e conforme relato da vítima. Assim, pelo menos até este momento,
não se pode falar em eventual trancamento da ação penal
, sobretudo nesta via.

No que tange à ilegalidade da prisão em razão de ter sido supostamente negado o direito do impetrante em conversar com o paciente,
esta não merece prosperar
. Em primeiro lugar, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de patrocínio na custódia não é causa de nulidade, de forma que eventual inexistência de diálogo pretérito entre causídico e patrocinado não macularia o processo, além de que a homologação do flagrante e conversão em preventiva se traduz em outro título judicial, nestes termos:

(...) Nos termos da
jurisprudência desta Corte
, "
não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa
, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (
Súmula 523/STF
). Precedentes do STJ." (RHC 111.891/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019). (...) (AgRg no RHC n. 153.476/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe de 15/12/2022
).

(...) Segundo
entendimento desta Corte Superior
, "com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva,
restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
". Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 17/3/2023
).

Quanto a tese de que as agressões que resultaram na lesão corporal teriam sido recíprocas,
esta não procede
. Nesse sentido, somente com ampla cognição e produção probatória, feita pelo juízo natural competente, é que poderá se chegar a esta ou outras conclusões, sendo que a via eleita estreita do
habeas corpus
não comporta esse tipo de análise, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
O argumento de que o fato narrado não passou de mero entrevero entre a vítima e o paciente, com lesões ínfimas e recíprocas
,
somente pode ser verificado mediante o amplo exame dos elementos fático-probatórios, providência inadmissível na via estreita do
habeas

corpus
, mormente nessa fase embrionária da ação penal. (...) (RHC n. 55.030/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 29/6/2015).

De outro lado, a defesa se impõe aduzindo que a decisão constritiva teria sido expedida sem fundamentação válida, sem os requisitos da preventiva. Contudo, pelo que se verifica da documentação acostada, a preventiva do paciente se mostrou fundamentada na
garantia da ordem pública e na segurança da vítima, para garantir sua integridade física e psicológica,
conforme se verifica do trecho a seguir:

(...)
A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, e conforme relatos das testemunhas
. Ademais, extrai dos autos que a vítima narrou: “QUE É CONVIVENTE DO AGRESSOR BRUNO MACEDO AGUIAR A ONZE MSE; QUE NA MANHÃ DE HOJE O BRUNO CHEGOU EM CASA EMBRIAGADO E COMEÇOU A DISCUTIR COM A FILHA UNILATERAL DA DECLARANTE DE APENAS 10(DEZ0 ANOS; QUE NISSO A DECLARANTE INTERVEIO PARA PROTEGER SUA FILHA; QUE ENTÃO O AGRESSOR DESVIOU SUA AGRESSIVIDADE PARA A DECLARANTE;
QUE NA SEQUENCIA O AGRESSOR COMEÇOU A AGREDIR VERBALMENTE A DECLARANTE A CHAMANDO DE "VAGABUNDA, FILHA DA PUTA"; NÃO SATISFEITO PASSOU A AGREDI-LA COM TAPAS E SOCOS SENDO QUE UM DESTES SOCOS ABRIU UM FERIMENTO NA ALTURA DO OLHO ESQUERDO DA DECLARANTE, QUE PRECISOU DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA SUTURA (CINCO PONTOS);
A DECLARANTE AFIRMA QUE O AGRESSOR DEU VÁRIOS TAPAS NO ROSTO DELA ANTES DE APLICAR SOCOS DE MÃO FECHADA; QUE ESSES TAPAS CAUSARAM SANGRAMENTO NO NARIS DA DELCARANTE;
QUE SENDO ASSIM A FILHA DA DECLARANTE DE 10 ANOS CHAMOU A POLÍCIA MIILTAR QUE COMPARECEU AO LOCAL E CONDUZIU O AGRESSOR PARA ESTA DELEGACIA DE POLICIA; UM VIZINHO A LEVOU PARA A UPA PARA CUIDADOS MÉDICOS
;
No mesmo sentido
, a testemunha EBSON BENEDITO BERNARDINO, policial militar, relatou: “QUE O DEPOENTE E EQUIPE PMA FORAM ACIONADOS A DESLOCAR NA RUA CASTELÂNDIA 89 QUE ESTAVA HAVENDO UMA BRIGA DE CASAL,
AO CHEGAR NO LOCAL ENCONTRARAM UM CIDADÃO E UMA SENHORA DISCUTINDO NA CALÇADA, INDAGADO O QUE HAVIA ACONTECIDO O SENHOR BRUNO FALOU ME LEVA PRESO EU BATI NA MINHA ESPOSA, AO SABER REALMENTE O QUE HAVIA ACONTECIDO A VITIMA QUE ESTAVA DENTRO DA CASA INFORMOU QUE O BRUNO HAVIA BATIDO NELA E QUE A MESMA FALOU QUE IRIA PARA A UPA PÓS ESTAVA COM UM CORTE ACIMA DO OLHO ESQUERDO E NARIZ SANGRANDO E QUE ASSIM QUE FOSSE LIBERADA DA UPA DESLOCARIA ATÉ A DELEGACIA
. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FORA ENCAMINHADO PARA A DELEGACIA SEM O USO DE ALGEMAS E O MESMO ENTRA COM SINAL DE ARRANHÕES NO ROSTO PRÓXIMO DO OLHO DIREITO”. Quanto ao
periculum

libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP,
resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
(...) No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relato da testemunha e da vítima, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado,
de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado
. Por outro lado, é bom ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal. Assim, a prisão mostra-se mais do que suficiente para justificar o encarceramento do flagranteado. Além disso, não verifico, no caso concreto, que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes ao autuado, notadamente porque o conduzido apresentou comportamento de violência sem qualquer motivação para isto. (...) Além disso,
a decretação da prisão preventiva no caso dos autos encontra guarida na disposição do art. 20 da Lei 11.340/2006
, segundo o qual a prisão preventiva é possível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. (...).

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual, sendo que neste momento, no início da persecução criminal, ainda mais na via estreita do
habeas corpus
, não se pode realizar análise probatória em antecipação ao juízo natural da causa. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal
, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
(...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

Por último, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Bruno Macedo Aguiar Gomes da Silva
, por inexistir afronta aos direitos da defesa, por não caber dilação probatória neste
writ
, pela impossibilidade de trancamento da ação penal neste momento

e por estar adequada e fundamentada a decisão constritiva. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023